Tribunal: TJDFT
Processo: 0736691-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO DE CONTRATO. MULTA RESCISÓRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagamento de cheques sem força executiva, em virtude de multa rescisória prevista em contrato de prestação de serviços. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços. Academia. Resilição de contrato. Abusividade de multa rescisória. Nos termos do art. 51 do CDC, considera-se abusiva a cláusula contratual que coloque o consumidor em desvantagem exagerada. A cláusula 32, § 4, do contrato firmado entre as partes (ID19356742 - Pág. 3), a qual dispõe que a multa rescisória deve incidir também sobre eventuais descontos concedidos pelo autor (fornecedor de serviço), coloca o consumidor em desvantagem exagerada, tendo em vista que os descontos sequer fazem parte do contrato efetivamente celebrado entre as partes. É razoável e proporcional, considerando a natureza do contrato, que o percentual de 10% referente à multa rescisória incida sobre as parcelas vincendas, relativos aos valores efetivamente contratados, sem considerar eventuais descontos já concedidos pelo fornecedor.
3 – Cálculo da multa rescisória. Resolvido o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, por motivos pessoais do contratante, é cabível a cobrança de multa rescisória prevista no contrato. O autor firmou contrato com a requerida, tendo como objeto o uso de aparelhos de academia e orientação profissional. Como forma de pagamento, o réu ofereceu 7 cheques ao autor, no valor de R$ 341,90 cada. O contrato de prestação de serviços foi celebrado em 12/07/2018, ao passo que o pedido de cancelamento pelo réu ocorreu em 18/09/2018 (ID 19356731 - Pág. 3). Durante o período de vigência do contrato, houve o trancamento do plano pelo período de um mês, nos termos da cláusula 7a (ID 19356742). De acordo com a referida cláusula, seria devido o valor de R$100,00 por mês em caso de trancamento. Desse modo, caberia ao consumidor o pagamento de R$ 341,90 pela utilização de um mês dos serviços, R$ 100,00 pelo período em que houve o trancamento do plano e R$ 376,09, referente à multa rescisória (10% sobre R$ 3.761,09), totalizando R$ 817,99, conforme estabelecido na sentença. Entretanto, o e-mail de cobrança juntado no processo (ID 19356731 - Pág. 3) indica que o autor já efetuou o desconto de dois cheques dados pelo réu, cada um no valor de R$ 341,90, no total de R$ 683,80, de modo que tais quantias devem ser abatidas do montante devido. Assim, é cabível a condenação do réu ao pagamento de R$ 134,19. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W